Tribunal: TJMT
Processo: 1007097-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-26
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1007097-22.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por CALCENTER – CALÇADOS CENTRO-OESTE, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, da decisão (Id. 87060461), que indeferiu a tutela recursal que postulava a substituição do depósito em garantia por apólice de seguro e, ainda que seja determinada a abstenção por parte da exequente de qualquer prática que impeça a emissão da certidão negativa de débito ou protesto do título.
Em síntese, alega o Embargante que houve omissão na medida em que não almejou a suspensão da exigibilidade do crédito.
Defende que somente pleiteou a substituição do depósito pelo seguro em garantia não almejando a suspensão da exigibilidade do crédito.
Ao final, requer o provimento do recurso a fim de de que seja sanado o vício de omissão com análise dos argumentos suscitados no recurso de agravo.
Contrarrazões. ( ID. 89442998)
É o relatório.
Decido.
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).
Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.
Na espécie, a Embargante alega que houve vício de omissão porque o indeferimento da tutela recursal se pautou em premissa equivocada de que o embargante postulava a suspensão da exigibilidade do crédito, quando somente almejou a substituição do depósito pelo seguro em garantia.
Neste aspecto, restou consignado na decisão embargada:
“(...)
Contudo, para que se possa conceder a suspensão postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
De uma análise dos autos, em sede de cognição sumária, observa-se que a decisão agravada aparentemente não merece reparos, tendo concluído pelo indeferimento da liminar nos seguintes termos:
“(...)
É cediço que a admissibilidade do bem ofertado em garantia, que se transformará em PENHORA, pressupõe a respectiva ACEITAÇÃO EXPRESSA pela Fazenda Pública Estadual, que poderia anuir com a INVERSÃO DA ORDEM, conforme estabelece o art. 9o, IV, Lei no 6.830/1980, vejamos:
Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:(...)IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública.(...).
Ademais, no caso dos autos, a parte autora oferece, para fins de substituição do depósito judicial (ID n. 11161214), apólice de seguro garantia que não assegura a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Nesse sentido, entende o nosso E. TJMT:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DEINSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – OFERECIMENTO DE SEGUROGARANTIA – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS –CONSEQUENTE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – INVIABILIDADE –INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DEELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O oferecimento de apólice de seguro garantia não assegura a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem assim, não é apta à atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, tampouco do curso da execução fiscal. Inteligência do artigo 151, e incisos, do CTN. Precedentes do TJMT. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. (N.U 1021352-19.2020.8.11.0000, CÂMARASISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 16/03/2021)Por tais fundamentos, ACOLHO a RECUSA apresentada pelo pela Fazenda Estadual, para REJEITAR o bem ofertado em substituição da garantia dada em juízo no ID n. 41159515. (ID84961470)
Ao contrário das alegações da Agravante, é entendimento assentado, no Superior Tribunal de Justiça, de que o Seguro Garantia não é meio hábil a sobrestar a exigibilidade de valor devido à Fazenda Pública.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CDA. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SEGURO GARANTIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTOS. EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. A irresignação não merece conhecimento. 2. Com efeito, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ de ser inviável a equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário ou tributário; na verdade, somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada no artigo 151 do CTN (REsp. 1.156.668/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 10.12.2010; AgRg na MC 19.128/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 24.8.2012). 3. Dessume-se, portanto, que o acórdão recorrido está em total sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual incide a regra estabelecida na Súmula 83/STJ.4. Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial. 5. Recurso Especial não conhecido. Num. 8054436 - Pág. 1 Assinado eletronicamente por: MARCIO VIDAL - 19/06/2019 15:41:12 (REsp 1796295/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019).
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL, EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. 1. A Primeira Seção, ao julgar o REsp 945.037/AM, decidiu pela impossibilidade de movimentação dos depósitos judiciais de tributos antes do trânsito em julgado do processo a que se encontram vinculados (DJe de 3.8.2009). 2. O seguro garantia judicial, assim como a fiança bancária, não é equiparável ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula 112/STJ. Nesse sentido: REsp 1.156.668/DF, 1a Seção, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10.12.2010, submetido ao regime do art. 543-C do CPC. 3. Como bem observou o juiz da primeira instância, revela-se inaplicável, in casu (para suspender a própria exigibilidade do crédito tributário), o disposto no § 2o do art. 656 do CPC, invocado para arrimar a pretensão de substituição do depósito em dinheiro por seguro garantia judicial, porquanto não se trata de simples requerimento de substituição de penhora nos autos de lide executiva, mas sim de pedido formulado em ação anulatória de débito fiscal. Pelo mesmo motivo de não se tratar de processo de execução, é inaplicável ao caso o art. 620 do CPC. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1260192/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 01/12/2011, DJe 09/12/2011).”
No presente caso, a Ação Anulatória de Débito Fiscal encontra-se garantida por meio de depósito judicial no valor de R$ 96.126,74 (noventa e seis mil, cento e vinte e seis reais e setenta e quatro centavos), razão pela qual o indeferimento da pleito, ao menos nesta fase de cognição sumária, é a medida que se impõe.
Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada, mantendo inalterada a decisão agravada. (ID. 87060461)
Nota-se que diferentemente do alegado pelo embargante, a decisão consignou que a substituição de garantia depende de aceitação expressa e prévia do exequente, utilizando o argumento da suspensão da exigibilidade tão somente como reforço ao seu argumento.
Dessa forma, atento aos limites da decisão recorrida, tenho que a decisão embargada enfrentou todas as teses devolvidas ao ensejo da interposição do agravo de Interno, sendo redigido de forma clara, concisa e coesa.
Na verdade, o que pretende o Embargante é a rediscussão da matéria, o que não é possível nos embargos de declaração.
Pelo exposto, conheço dos aclaratórios, mas rejeito-os, mantendo incólume a decisão embargada.
Intime-se. Publique-se.
Decorrido o prazo recursal, restitua-se os autos ao Juízo singelo, para as providências necessárias.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora